Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO DE ICMS-ST POR MEIO DE GIA-ST. ART. 207 DO DECRETO N. 18.955/1997. CONTRIBUINTES LOCALIZADOS NOUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ZERADOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NULIDADE. CANCELAMENTO DAS CDA. CABIMENTO. DIFERENÇA DE IMPOSTO NO LFE. COBRANÇA POR MEIO DE EMISSÃO DE NOVA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO VOLUNTARIO. CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MODIFICADOS E FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. O lançamento do ICMS-ST é realizado por homologação e sujeita-se à aprovação posterior pela Autoridade Fazendária, mediante verificação de observância dos requisitos legais, e se o pagamento do tributo foi realizado de forma correta, atendidas as exigências legais, o Fisco homologa o lançamento feito pelo Sujeito Passivo da obrigação tributária. De igual modo, a retificação do lançamento incorreto exige a homologação pela Autoridade Fiscal.
2. No âmbito do Distrito Federal, o ICMS é regulado pelo Decreto n. 18.955/1997; e o art. 207, incisos I e II, desse normativo prevê que o lançamento do ICMS por meio de GIA-ST é destinado aos contribuintes sediados em outras Unidades da Federação ou quando houver trânsito ou transferência de mercadorias no Distrito Federal, cujo o contribuinte final não seja contribuinte desse imposto. No caso de lançamento do tributo via GIA-ST pelo Sujeito Passivo sediado no DF, ele deve fazer a retificação do lançamento para zerar os créditos constituídos, operação que se sujeita a homologação pela Autoridade Fazendária.
3. Constatada a duplicidade no lançamento do tributo decorrente de lançamento incorreto, que foi substituído por outro mediante retificação, é cabível a declaração de nulidade dos créditos tributários constituídos pelo lançamento retificado, bem como, o cancelamento das respectivas CDA.
4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por apreciação equitativa somente em duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Trata-se de regra subsidiária que não se aplica quando o valor atribuído à causa não é baixo, conforme orientação da jurisprudência do STJ.
5. Nas ações declaratórias de débito fiscal em Desfavor do Distrito Federal, cujo o valor atribuído à causa seja superior a 200 (duzentos) e não superar 2.000 (dois mil) salários-mínimos, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no mínimo de oito e no máximo de dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, inc. II e 4o, inc. III, do CPC.
6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Apelação conhecida e provida. Honorários advocatícios modificados e arbitrados com base no valor da causa.